Tribunal: TJES
Processo: 5002242-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002242-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE ACO MORAES LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002242-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE ACO MORAES LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE AÇO MORAES LTDA – ME
., indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões (id. 2323479), o município alega, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da executada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa. Para isso juntou certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada.

Liminarmente requer seja deferido o redirecionamento em desfavor da empresa executada/agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2330208.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002242-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE ACO MORAES LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE AÇO MORAES LTDA – ME
., indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões (id. 2323479), o município alega, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da executada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa. Para isso juntou certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada.

Liminarmente requer seja deferido o redirecionamento em desfavor da empresa executada/agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2330208.

Sem contrarrazões.

Conforme já brevemente relatado, o Município de Serra requereu o redirecionamento em desfavor da empresa agravada sob o fundamento de que ela foi dissolvida irregularmente.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Somado a isso, conforme consignado no
decisum
objurgado
“o nome dos sócios sequer constam na CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários”.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

(...) 3 -
Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada
, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Súmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002242-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
CTM CALDEIRARIA E CORTES TERMICOS DE ACO MORAES LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

2.
In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.